Tribunal: TJDFT
Processo: 0721147-26.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO EM RAZÃO DE NÃO INDICAÇÃO DE ENDEREÇO ATUALIZADO. REGULAR INTIMAÇÃO DA REQUERENTE. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Recurso interposto pela requerente contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC c/c o art. 51, I, da Lei n. 9.099/95, em razão de não ter sido informado endereço atualizado à citação válida.

II. Inicial tentativa de citação (por AR) infrutífera (ausente por três vezes – ID 19225715). Nova diligência (mesmo endereço), por oficial de justiça, sem êxito (“segundo informações do zelador Sr. Francisco, o citando aparece no local esporadicamente, fazendo uso da loja apenas como depósito. Disse, ainda, que o citando teria mudado para a SCLRN 710” – ID 19225718).

III. É ônus da requerente indicar o endereço da parte requerida à citação, bem como adotar as medidas necessárias para viabilizá-la. Desse modo, a desídia da parte requerente que, regularmente intimada a indicar a indicar o atualizado endereço da parte requerida, não ofertou qualquer manifestação no prazo assinalado, culmina da extinção do processo sem resolução do mérito, nos exatos moldes da legislação de regência (Art. 485, IV, do CPC c.c o art. 51, I, da Lei n. 9.099/95).

IV. Nesse sentido já se manifestou esta Egrégia 3a Turma Recursal: [...] 3. No caso em exame, a recorrente deixou de atender a intimação para informar o endereço atualizado do segundo recorrido, e por essa razão o processo foi extinto sem julgamento do mérito, com sua condenação ao pagamento das custas processuais (Lei no 9.099/1995, art. 51, § 2o). 4. No ambiente dos Juizados Especiais Cíveis o não comparecimento do autor a qualquer das audiências, como também o desatendimento de despacho/decisão que inviabilize o prosseguimento do feito, importa na extinção do processo por desídia (Lei no 9.099/95, art. 51, I e II e § 1o). 5. A autora foi intimada para fornecer o endereço atualizado do segundo requerido, a fim de viabilizar sua citação e intimação para comparecimento à sessão de conciliação. Mas deixou transcorrer em branco o prazo que lhe foi assinalado, conforme certidão de ID 6467322. Nesse contexto e em razão da desídia, a manutenção da sentença da extinção, sem julgamento de mérito, é medida que se impõe. 6. Ademais, cabe ressaltar que a teor do § 1o do artigo 51 da Lei 9.099/95 a extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes [...] (Acórdão 1152999, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2019, publicado no DJE: 27/2/2019).

V. No mais, a sentença extintiva, no caso concreto, não constitui óbice ao ajuizamento de nova demanda, uma vez atendido o pressuposto à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

V. Recurso conhecido improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Custas processuais pela parte recorrente. Suspensa a exigibilidade, em razão a assistência judiciária gratuita. Sem honorários advocatícios, à míngua de oferecimento de contrarrazões.